Tribunal: TJMT
Processo: 1001919-57.2021.8.11.0044
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001919-57.2021.8.11.0044
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO DA SILVA LIMA - CPF: 059.350.703-75 (RECORRENTE), TATIANE PEREIRA SANTANA - CPF: 708.985.611-91 (ADVOGADO), ANTONIO MARCOS GOMES - CPF: 550.202.751-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO DA SILVA VILAS BOAS - CPF: 011.267.631-60 (ASSISTENTE), VERACI FERREIRA DE LIMA - CPF: 028.005.391-60 (ASSISTENTE), JOACIR RIBEIRO - CPF: 015.361.701-27 (ASSISTENTE), JORCIANE KARINA GOMES DA SILVA - CPF: 071.843.641-55 (ASSISTENTE), MARIO SERGIO LIMA GOMES - CPF: 037.491.071-57 (ASSISTENTE), RIVANILDO SOUZA NOBRE - CPF: 492.549.525-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. PRELIMINAR:
NULIDADE POR INÉPCIA DA DENÚNCIA – REJEIÇÃO – EXORDIAL ACUSATÓRIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP – INDIVIDUALIZAÇÃO SATISFATÓRIA DA CONDUTA ATRIBUÍDA AO ACUSADO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – PRELIMINAR AFASTADA – 2.
MÉRITO:
2.1 ALMEJADA A IMPRONUNCIA, SECUNDADA PELA ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA E PELA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA – DESCABIMENTO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA – PROVAS CAPAZES DE FORNECER INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – TESE DE LEGÍTIMA DEFESA E
AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO COMPROVADAS DE PLANO OU DE FORMA INEQUÍVOCA – PRESENÇA DE ELEMENTOS CAPAZES DE RESPALDAR A POSSIBILIDADE DE DOLO HOMICIDA NA CONDUTA DO RÉU – PRONÚNCIA QUE CONSTITUI MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – 2.2.
REQUERIDA A EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS RESGUARDADAS NO ACERVO PROBATÓRIO QUE JUSTIFICAM A MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS IDENTIFICADAS NA PRONÚNCIA – MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA QUE NÃO SE APRESENTAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 02 TCCR/TJMT – 2.3. PLEITO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPERTINÊNCIA – ART. 804 DO CPP – COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL PARA DECIDIR SOBRE EVENTUAL
SOBRESTAMENTO DA SUA EXIGIBILIDADE
– PRELIMINAR DEFENSIVA REJEITADA, E NO MÉRITO, CONHECIDO E DESPROVIDO O RECURSO.

1.

Descabe cogitar a inépcia da denúncia se esta preenche os requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, permitindo a compreensão do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, e individualizando satisfatoriamente a conduta delitiva atribuída ao acusado, de modo a lhe permitir o pleno exercício do direito de defesa e de contraditório.

2.1.

Na fase da pronúncia, somente é cabível o acolhimento da tese da absolvição sumária com amparo na excludente de ilicitude da legítima defesa, ou a pronta desclassificação do delito, quando o conjunto probatório mostra a ocorrência de qualquer destas de maneira inequívoca.

Não sendo esta a hipótese dos autos, haja vista a existência de tese contraposta firmada em outros elementos de convicção angariados em juízo, assazes a resguardar a plausibilidade da versão acusatória, impõe-se a submissão do réu a julgamento pelo Tribunal do Júri, oportunidade na qual as teses defensivas deverão ser mais profundamente analisadas pelos senhores jurados,
ex vi
do preceito contido no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea
d
, da Constituição Federal.

2.2.

Diante dos elementos constantes dos autos, deve prevalecer, ao menos nesta fase, a incidência das qualificadoras do motivo fútil e do
recurso que impossibilitou ou dificultou a defesa da vítima descritas na denúncia
, que só poderiam ser excluídas da pronúncia se manifestamente improcedentes e de todo descabidas, uma vez que é conferida ao Júri a competência para expurgá-las, se for o caso.

2.3.

Os benefícios da Justiça Gratuita não isentam o beneficiário de eventual condenação nas custas processuais, por força do art. 804 do CPP e art. 98, §§2.º e 3.º, do CPC, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do agente, na acepção jurídica do termo.

R E L A T Ó R I O

RECORRENTE:

ANTÔNIO DA SILVA LIMA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO DA SILVA LIMA
em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.º
1001919-57.2022.8.11.0044
, que o
pronunciou
como incurso nas sanções do
art. 121, §2º incisos II e IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP
, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri.

Nas razões acostadas no ID 181041946, a i. defesa argui
preliminarmente
a
nulidade do processo
,
firme na inépcia da denúncia
, reputando omitidas informações importantes à defesa do réu.

No mérito
, pleiteia a
absolvição sumária
do réu, diante da tese de legítima defesa de terceiro, secundada pela
desclassificação
da conduta para o crime de lesão corporal, sob o viés da ausência de
animus necandi
, havendo ainda referência isolada à pretensa
impronúncia
do réu.

Ainda é vindicado genericamente o
afastamento das qualificadoras
reconhecidas na pronúncia, reputando-as manifestamente improcedentes; e, por fim, a concessão dos benefícios da
justiça gratuita
.

As contrarrazões são vistas no ID 181041950, com as quais o órgão ministerial de primeiro grau se manifesta pelo desprovimento do recurso.

Em juízo de retratação lançado no ID 181041951, a r. decisão de pronúncia foi mantida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 183753675, opina pela
rejeição da preliminar
e
desprovimento
do
stricto sensu
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta
.

V O T O R E L A T O R

VOTO
–
PRELIMINAR
DE NULIDADE

DO PROCESSO POR INÉPCIA DA DENÚNCIA
:

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo (
ID 181041948),
fora interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
CONHEÇO
do
stricto sensu
manejado por
ANTÔNIO DA SILVA LIMA
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, constata-se que o recorrente suscita a preliminar de
nulidade derivada da inépcia da exordial acusatória
, pois, segundo as razões recursais, a peça ministerial careceria dos requisitos essenciais à sua validade e não conteria a descrição pormenorizada do fato denunciado.

Sem razão
, contudo.

Como é cediço, o art. 41 do CPP determina que a denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime e, quando necessário, o rol das testemunhas.

A teleologia do referido comando diz respeito à necessidade de evitar o arbítrio e de impedir investidas estatais temerárias na esfera privada do indivíduo, assegurando-lhe assim conhecer devidamente o cerne da incriminação que pesa contra si e lhe garantindo o pleno exercício à ampla defesa e a possibilidade de contraditar tal acusação, pois, tratando-se a denúncia da peça processual que propõe a deflagração da ação penal, é necessário que se possa repelir, desde logo, imputações que se mostrem indeterminadas, vagas, contraditórias, omissas ou ambíguas.

Significa dizer que, para que uma denúncia seja declarada inepta é necessário que se apresente destituída dos elementos mínimos que possam individualizar a conduta do réu e, com isso, inviabilizar a plenitude de defesa e o contraditório que lhe são assegurados por força de garantia com índole constitucional e assento no art. 5.º, inc. LV, da Constituição Federal,
ex vi STJ – HC 634.637/AC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021
.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, como já exposto pelo d. juízo
a quo
,
é inarredável concluir que a denúncia rendeu estrita obediência às condições exigidas pelo art. 41 do CPP
.

Com efeito, tem-se que a prefacial qualifica devidamente o acusado, discriminando a sua nacionalidade, estado civil, data de nascimento, naturalidade, filiação, endereço e telefone; assim como elenca o rol de 08 (oito) testemunhas que pretendeu ouvir o Ministério Público; e consigna a classificação típico-jurídica do crime em cujas penas incursionou o denunciado, isto é,
art. 121, §2º incisos II e IV, c/c 14, inc. II, ambos do CP
.

Do mesmo modo, a inicial vista no ID 181041858 descreve de maneira satisfatória a exposição do fato criminoso imputado ao agente, com todas as suas circunstâncias, dimensionando as condições de tempo, de lugar e de modo de execução em que teria se dado o delito doloso contra a vida e as discriminando de maneira suficiente à individualização da conduta e à perfeita compreensão dos limites da acusação, ao imputar-lhe
a tentativa de homicídio contra o ofendido
Rivanildo Souza Nobre
, em conduta qualificada pelo motivo fútil e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima
, ainda que não exponha a versão dos fatos, tal como apresentada pelo réu.

Mesmo porque, ainda que assim não fosse, na linha de precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça,
não é necessário que a denúncia apresente detalhes minuciosos acerca da conduta supostamente perpetrada
, pois diversos pormenores do delito somente serão esclarecidos durante a instrução processual, momento apropriado para a análise aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal pública,
ex vi

STJ – AgRg no AREsp 1831811/SP,Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 29/06/2021.

Em suma, constatando-se que, além de atender aos requisitos exigidos pelo art. 41 do CPP, a denúncia contém imputações claras e a individualização precisa da conduta típica atribuída ao acusado, e que, por isso mesmo, permite-lhe o pleno exercício da ampla defesa e do contraditório processual, deve ser afastada a tese de nulidade por inépcia da exordial acusatória,
descabendo acolher a pecha sustentada pela i. defesa
, de que se trataria de peça inepta.

Com tais considerações,
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto

V O T O
–
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Afastada a preliminar defensiva, passo à análise do mérito.

Consta da exordial acusatória que, no dia 10 de abril de 2021, por volta das 22h00, em propriedade rural, localizada na fazenda denominada
“Ouro Branco”
, KM 50, no município de Gaúcha do Norte/MT, o ora recorrente
ANTÔNIO DA SILVA LIMA,
ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, imbuído de
animus necandi
, impelido por motivação fútil e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, valendo-se de arma branca (faca), tentou matar a vítima
Rivanildo Souza Nobre.

Depreende-se dos autos que nas circunstâncias acima descritas, a vítima,
Rivanildo Souza Nobre,
encontrou a esposa e a filha do denunciado, oportunidade que resolveu dar-lhes carona, levando-as até a residência do denunciado.

Ao chegar na residência, a vítima e o acusado começaram a ingerir bebida alcoólica, e, em determinado momento,
ANTÔNIO DA SILVA LIMA,
motivado por ciúmes, apossou-se de uma arma branca (faca) e foi em direção à vítima, ocasião em que, de surpresa, passou a desferir golpes de facas contra o ofendido, acertando-lhe 02 (dois) golpes na região na barriga e 01 (um) golpe no pescoço, evadindo-se do local logo em seguida.

Após a regular instrução, a denúncia foi julgada procedente,
culminando
na pronúncia de
ANTÔNIO DA SILVA LIMA
como incurso
nas sanções do
art. 121, §2º incisos II e IV, c/c art. 14. inc. II do CP
.

1.

Da almejada reforma da pronúncia:

Como relatado, das razões recursais é possível extrair que a vertente recursal adotada pela defesa se direciona, em linhas gerais, à suposta insuficiência probatória, aliada à ausência de
animus necandi
, notadamente diante da tese de legítima defesa apresentada pelo réu.

Ocorre que, no caso concreto, é questionada a pronúncia do recorrente, a qual revela conteúdo decisório, mas atrelado à mera
admissibilidade da acusação
, bastando que haja
prova da materialidade
do crime, e
indícios suficientes da autoria delitiva
, consoante dispõe o art. 413, § 1.º do CPP.

Nesse sentido, cumpre salientar que nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, é endereçada a um juiz togado e se restringe, como dito, ao exame da admissibilidade da acusação, mediante um
juízo ainda precário sobre os fatos supostamente criminosos
e sob a luz do conhecimento técnico do Direito, que poderá culminar na
pronúncia
do acusado, com o consequente envio da imputação da forma mais simples possível ao Conselho de Sentença; mas também na
impronúncia
ou na
absolvição sumária
, ou mesmo na
desclassificação
da infração.

Deve-se ter em conta que a decisão de pronúncia se trata de
juízo fundado de
suspeita
das imputações
, onde os
indícios suficientes
devem ser compreendidos como um
princípio de prova
capaz de situar o réu no contexto criminoso, porquanto não compete ao juiz singular a análise aprofundada das provas, devendo contentar-se com razoável apoio nos elementos indiciários e motivar o seu convencimento de forma comedida, sem avaliações subjetivas e sem externar um convencimento absoluto no sentido de que tal agente é o autor do delito, para não influenciar o ânimo dos jurados.

Por sua vez, sabe-se que a
impronúncia
, instituto previsto no art. 414 do CPP, é a antítese da pronúncia e, de tal forma, será
reconhecida quando não houver prova da existência do crime ou indícios mínimos acerca da autoria delitiva
, demonstrados de forma inequívoca, pois, nestes casos excepcionais encerra-se a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri com decisão sem julgamento de mérito, o que não inviabiliza o oferecimento de novas denúncias acaso sobrevenha a produção de elementos inéditos acerca do fato ilícito.

Já a
absolvição sumária
, disposta no
art. 415 do CPP
, materializa-se em quatro hipóteses distintas:
i)
quando provada a inexistência do fato;
ii)
se provado que o acusado não é o autor nem partícipe do crime;
iii)
quando o fato não constituir infração penal;
iv)

se demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão de crime.

Para que haja o reconhecimento de quaisquer dessas circunstâncias, todavia,
é preciso um
juízo de certeza
, pois, aqui, haverá a prolação de
julgamento
com
resolução do mérito
, o que, além de certificar a inocência do réu, impede a sua submissão ao juiz natural da causa, isto é, o Conselho de Sentença.

Por fim, no que tange à
desclassificação
igualmente almejada, prevista no
art. 419 do CPP,
consiste em conferir novo enquadramento jurídico à capitulação do crime atribuído ao processado, ocorrendo nas hipóteses em que o juízo togado, mediante o raso cotejo das provas dos autos,
verificar a ausência manifesta e flagrante de
animus necandi

ou que a conduta apurada,
a toda evidência
, não se insere no rol de crimes previstos no art. 74, §1.º, do CPP, situações em que deverá, então, remeter os autos à Justiça competente para processar e julgar a causa.

Assim sendo, o acolhimento de quaisquer dos pedidos de
impronúncia, de absolvição sumária por excludente de ilicitude e de desclassificação da conduta para lesão corporal
, na forma em que aviados pelo recorrente neste caso concreto, depende necessariamente da
cabal ausência de provas de autoria

ou participação no delito doloso contra a vida
ou da
demonstração inequívoca

acerca da

excludente e ilicitude

ou da

falta de dolo homicida
na conduta
; caso contrário, caberá à Corte Leiga dirimir as dúvidas existentes, inclusive quanto ao elemento epistêmico do réu, haja vista a competência constitucional do Júri para julgar a causa, em
todos
os seus termos.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se ao caso concreto, o exame do contexto fático e probatório carreado aos autos permite a conclusão que
a decisão objurgada não merece reparos
,

restando evidente que
a pretensão defensiva não faz
jus
à acolhida.

A
materialidade da infração penal
encontra-se bem delineada nos autos através do boletim de ocorrência juntado no ID 181041844 - Pág. 2/3; dos prontuários de atendimento médico de ID 181041844 - Pág. 27/28 e ID 181041851 - Pág. 7/21, além das declarações prestadas na Delegacia e em juízo, tudo a demonstrar a efetiva ocorrência material do homicídio.

No que concerne à
autoria delitiva
, denota-se a presença de
indícios
suficientes
a implicar o possível envolvimento do recorrente

ANTÔNIO DA SILVA LIMA
no ilícito.

Conquanto tenha
afastado de si o suposto intento homicida contra o ofendido
, ao ser sido ouvido na fase extrajudicial e em juízo (ID 181041844 - Pág. 14/16 e ID 181041936), o réu confirmou o contato mantido com a vítima no dia do fato, enquanto ingeriam bebidas alcoólicas na residência do sogro do acusado, até o momento em que o ofendido teria tocado a filha do réu, de apenas 02 (dois) anos; daí porque o recorrente
ANTÔNIO
confirma ter-lhe desferido golpes de faca, contudo, entende que agiu apenas com a intenção de defender a infante.

Ainda que a defesa técnica suscite a
insuficiência probatória
, não se descuida que a referida confissão é acompanhada da
tese

de que o
recorrente agiu em legítima defesa,
visando tão somente repelir injustas agressões efetivadas pela vítima contra a filha do réu, ao que agrega a alegação de
ausência de
animus necandi
na conduta
.

Ocorre que, a despeito do ora pronunciado ter detalhado o fato ilícito, não há como afirmar, estreme de dúvidas, que tenha agido acobertado pelo manto da legítima defesa, tampouco que não estivesse imbuído de
animus necandi
.

Isso porque, em juízo também foi colhido o depoimento das testemunhas
Joacir Ribeiro e Veraci Ferreira de Lima
(ID 181041910), por sinal, sogros do réu, os quais destacaram, desde a fase policial (ID 181041851 - Pág. 24/27), que não ocorreu o suposto abuso protagonizado pelo ofendido.

O testemunho judicial de
Joacir Ribeiro
confirma conduta da vítima em falar que a criança era
“bonitinha” sic,
mas sem maior contato
;
e ainda ponderou que,
durante a tarde, a vítima e o réu já tinham se desentendido, bem como
descreveu o momento em que o acusado foi até a cozinha, se muniu com a faca, ficou com ela
“amoitada”
, e, por fim,
“furou”
a vítima
,
e acreditava que o móvel do ilícito derivaria de ciúmes mantido pelo acusado em relação à sua namorada.

Embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, os autos contam com suas declarações na fase policial dando conta da inquietação do réu na ocasião, pois
“ficava andando de um lado para o outro; QUE certo momento o AUTOR DO FATO se aproximou e lhe deu
três (03) facadas, sendo duas (02) na barriga e uma abaixo do pescoço
” sic
ID 181041851 - Pág. 30 – destaquei.

Jungindo tais elementos de convicção, é revelado contexto que corrobora a versão deduzida pelo Ministério Público na denúncia, sendo possível concluir pela
plausibilidade da conduta do pronunciado ter se revestido de
animus necandi
.

Além do mais, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se o meio empregado pelo recorrente foi moderado e proporcional à ilação da ficta injusta agressão realizada pela vítima, nos moldes estipulados no art. 25 do CP, mitigando, uma vez mais, a alegada ausência do dolo homicida.

À visto do acervo probatório já destacado na r. decisão de pronúncia, subsiste questionamento se a deflagração de
três golpes com uma faca
, direcionados a regiões vitais e que efetivamente atingiu o ofendido no abdômen e próximo ao pescoço, causando-lhe as lesões descrita no termo de encaminhamento ao serviço de urgência e emergência visto no ID 181041844 - Pág. 28, consistente em
“[...] duas perfurações de grande profundida com características de arma branca em
região de pescoço na região anterior esquerda e mesogástrio abdominal direito
. Sinais evidentes de
extravasamento sanguíneo maciço em abdômen e região lombar
. Radiografia de abdômen revelando
hemorragia interna de grandes proporções
. Paciente regulado imediatamente pela referência com
risco iminente de morte
” sic –
destaquei, foi o meio moderado, ou não, caso tenha sido real e injusta a alegada agressão da vítima.

Dessarte, tem-se que os elementos de cognição angariados ao feito em
observância ao preceito contido no art. 155 do CPP
, são
suficientes
para
comprovar a materialidade do crime
e para indiciar, em tese, a
possibilidade de que a respectiva autoria recaia sobre o recorrente
, o que basta para manter a sua pronúncia ao crivo da Corte Leiga.

Por conseguinte, com relação às teses defensivas de que, estaria provada a atuação do réu em legítima defesa, o que ensejaria a sua
absolvição sumária
ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta para o delito de lesão corporal
, à míngua de prova do
animus necandi
, entendo que
tais argumentos não podem ser acolhidos, já que não comprovados estreme de dúvidas no atual estágio processual
e a análise deles deve ser reservada aos integrantes do Conselho de Sentença.

Isto porque, como dito, o
art. 415, inc. II e III, do CPP
, que trata especificamente dos processos de competência do Tribunal do Júri,
exige, para a
absolvição sumária
, que as teses alegadas estejam
demonstradas
,
o que não se verifica de plano
neste caso concreto, à vista dos elementos de convicção referidos alhures, os quais se estendem à
pretensão desclassificatória
, na medida em que a dinâmica acerca da execução delitiva
, tal qual descrito pela prova testemunhal evidencia
a
possível existência de dolo na conduta atribuída ao recorrente.

Por oportuno, friso não ignorar a angustiante dificuldade de se estabelecer o elemento subjetivo do agente e a árdua tarefa que é perquirir o dolo no processo penal, porquanto trata de aspectos internos da conduta e do que se passa na mente do autor, devendo, destarte, ser inferido através das
circunstâncias que permeiam a empreitada
, como o comportamento do acusado
antes
,
durante
e
depois
do crime.

E, no cenário
sub judice
, diante das provas até então produzidas, não há como afirmar, estreme de dúvidas
,
que não houve dolo homicida na conduta imputada ao recorrente.

Assim, e em suma,
a versão defensiva
constitui apenas um
a das teses sustentadas no processo
, no bojo do qual preponderam provas incriminatórias em desfavor do acusado quanto ao real desígnio nutrido por ele quando do ilícito, evidenciando que o increpado aparentemente agiu imbuído de
animus necandi
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido, já tendo a Corte Cidadã assentado que
“[...] Na hipótese de dúvida acerca da legítima defesa durante a fase do judicium accusationis, deve o magistrado submeter à apreciação pelo Tribunal do Júri, sem que isso configure excesso de linguagem. 4. Agravo regimental improvido.”
(STJ – AgRg nos EDcl no REsp 1761586/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/06/2019,DJe 21/06/2019).

Ademais, nada obstante parte da doutrina e da jurisprudência pátria destaquem a prevalência nesta etapa processual do brocardo
in dubio pro societate,
venho filiando-me ao entendimento de superação de tal preceito, a evitar equívocos e desfoque em relação ao critério sobre o standard probatório necessário para a pronúncia,
ex vi
do julgado pelo STF no Agravo em Recurso Extraordinário 1.067.392/CE, de relatoria do i. Ministro Gilmar Mendes, definindo a intelecção acerca da
preponderância de provas incriminatórias
, e, neste particular, tal exigência está atendida na hipótese dos autos, à vista dos elementos de convicção bem delineados na r. decisão de pronúncia e destacados neste voto.

O entendimento adotado neste e. Sodalício, é no sentido de que
“[...] Apresentando-se prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria de crime competente ao Tribunal do
Júri
, não se pode eximir da égide deste Tribunal a submissão do pronunciado, não rutilando a existência do in dubio pro reo, e a consequente
impronúncia
.”
(TJMT – N.U 1014142-77.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 21/01/2022) – destaquei.

Com tais considerações,
mantenho
a pronúncia do recorrente, nos exatos termos em que proferida.

2.

Do pedido de exclusão das qualificadoras
:

Como já dito, a pretensão meritória da defesa ainda incluiu o pedido genérico de
afastamento das qualificadoras reconhecidas na pronúncia –
motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
, pois, manifestamente improcedentes
.

De proêmio, o que se pode tecer sobre o tema é que, indubitavelmente, a competência para decidir se incide, ou não, no caso concreto as qualificadoras descritas na exordial acusatória é do Júri, restando autorizada a exclusão dos tipos penais derivados somente quando flagrantemente alheios às provas dos autos.

Aliás, com o fito de pacificar a questão no âmbito deste eg. Sodalício estadual, a C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas, em sede de uniformização de jurisprudência, editou o
Enunciado Orientativo n.º 02
, cuja redação dispõe,
in verbis
:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.”

No caso em comento, com relação à qualificadora do
motivo fútil
, foi imputada na preambular acusatória e mantida na decisão de pronúncia sob o argumento de que
“está presente diante do desarrazoado e desproporcional motivo que ensejou a prática criminosa, consistente em ciúmes”
(ID 181041858 - Pág. 2).

Conquanto a i. Defesa sequer tenha logrado minudenciar por quais razões efetivamente sustentem a pretensa exclusão; não se olvida que,
no caso concreto foi ponderada

a
desproporcionalidade
, em tese, entre a causa e o atentado contra a vida do ofendido
, porquanto, o elemento lastreador do delito seria os ciúmes do acusado diante da presença da vítima.

Por sinal, os
elementos de convicção angariados até o presente momento, notadamente as declarações prestadas pela testemunha presencial
Joacir Ribeiro
(ID 181041910), destacando o possível ciúme do réu em relação à sua namorada diante da presença do réu na residência
, permitem concluir pela
plausibilidade
do alegado desequilíbrio entre as razões de agir e o resultado alcançado pelo recorrente.

A despeito das digressões propostas pela defesa nas razões recursais acerca da atuação do réu diante do suposto abuso perpetrado pelo ofendido, a d. magistrada
a quo
bem elucidou o cenário fático na decisão de pronúncia, porquanto
“embora haja dúvidas sobre a real motivação, se ciúmes de sua esposa com a vítima ou se em razão da vítima ter mexido com sua filha de apenas dois anos de idade, estes fatos demandam dilação probatória a ser avaliada pelo Conselho do Tribunal do Júri, de modo que a qualificadora deve, por ora, permanecer” sic
ID 181041945 - Pág. 7.

Dessarte, uma vez verificados os
indícios suficientes
de que a
situação fática
,
objetivamente falando
,
pode denotar contexto de futilidade
,
não cabe ao julgador togado,
subjetivamente
, emitir juízo de valor
para declarar se tal contexto efetivamente configura ou não, a seu ver, a
banalidade
e
insignificância
que caracterizam o motivo fútil, pois tal providência subtrairia a competência constitucional do Tribunal do Júri,
ex vi STJ - AgRg no AgRg no AREsp 1139192/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 11/05/2018
.

Portanto, certo é que
a imputação do motivo fútil, circunstância de índole subjetiva, não é de manifesta improcedência
, pois, minimamente respaldada por elementos constantes nos autos, inclusive, angariados sob o crivo do contraditório, o que conduz obrigatoriamente à sua submissão ao crivo do juiz natural da causa, que é o eg. Tribunal do Júri.

Do mesmo modo, existe lastro probatório mínimo a embasar a versão da denúncia no sentido de que a vítima, em tese, foi
surpreendida
pelo réu, à vista do depoimento da já mencionada testemunha presencial
Joacir Ribeiro
(ID 181041910), em sintonia que está com as declarações extrajudiciais apresentadas pela vítima (ID 181041851 - Pág. 30).

A propósito, a narrativa apresentada pelo acusado em juízo elucida que todos estavam em aparente momento de confraternização, mas ao ver o suposto abuso
“ficou cego e não pensou duas vezes” sic
; circunstância que, a título de reforço argumentativo, agrega plausibilidade à incidência da mencionada qualificadora, no que se refere à redução das chances de defesa das vítimas diante da
surpresa do ataque
.

Tais ponderações indicam que, aparentemente, a vítima teve dificultada a sua defesa, atraindo a configuração do
recurso que dificultou a defesa
do ofendido, de modo que a análise e o julgamento da qualificadora do inciso IV do §2º do art. 121 do CP competem ao Conselho de Sentença, a quem incumbe a emissão do juízo pleno de valor acerca da conduta praticada pelo réu, segundo sua íntima convicção.

Feitos tais apontamentos, não há como acolher o pleito defensivo, porquanto as circunstâncias qualificadoras reconhecidas na pronúncia não se apresentam, de plano, divorciadas do conjunto probatório dos autos, de modo que, não devem ser apartadas da cognição dos jurados, que são os juízes naturais da causa.

Via de consequência,
reputo

inadmissível a exclusão dos tipos penais derivados
estampados no art. 121, §2.º, incisos II e IV, do CP.

3.

Dos benefícios da Justiça Gratuita:

No que concerne à almejada concessão dos benefícios da Justiça Gratuita para fins de isenção do pagamento das custas e despesas processuais, entendo que a alegada condição de hipossuficiência financeira do acusado, ainda que procedente,
não impede a sua eventual condenação ao pagamento das referidas custas
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 CPP,
acaso seja esse o desfecho
in casu
.

Acresça-se que os benefícios da Justiça Gratuita previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil em seu art. 98, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar a execução destas, mas
jamais isentá-lo da condenação em tais custas
, as quais constituem despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de
corolário da atividade judiciária realizada
e que resultou, ao fim e ao cabo, no apenamento do agente pela prática de alguma conduta contrária ao Direito, por sinal, ainda incerta na hipótese dos autos.

Deste modo, o recorrente não pode ser isentado do pagamento das custas processuais, por serem, como dito, consectário da própria condenação, podendo ele, todavia, caso efetivamente seja declarado culpado, requerer o sobrestamento da sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos,
providência que deve ser pleiteada ao Juízo da Execução Penal
, a quem compete aferir a miserabilidade jurídica dos condenados na acepção legal do termo,
ex vi

TJMT –
N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2021, Publicado no DJE 12/05/2021
.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de nulidade
por inépcia da denúncia arguida pela defesa
,

e

no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto por
ANTÔNIO DA SILVA LIMA
,

mantendo incólume a r. decisão de pronúncia proferida pelo d. Juízo da 2ª Vara da Comarca de Paranatinga/MT nos autos da ação penal n.º 1001919-57.2022.8.11.0044.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023